Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. VALOR FIXADO.
1 – Alimentos devidos aos filhos. Dever dos genitores. Necessidade do reclamante e possibilidade da pessoa obrigada. Na forma do art. 1.566 do Código Civil, ambos os pais são responsáveis por prover o sustento, guarda e educação dos filhos, dever este que não se altera com o divórcio ou com a separação, hipótese em que os pais devem contribuir na proporção dos seus recursos (art. 1.703 do CC). Na forma do art. 1.694, parágrafo único, do mesmo Código, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, estabelecendo-se um binômio a ser observado na fixação da pensão.
2 – Pensão alimentícia. Natureza rebus sic stantibus. Possibilidade de revisão. "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do CC). A fixação dos alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. A alteração da equação possibilidade necessidade, cujo ônus da prova recai sobre quem a alega, é fator determinante à procedência do pedido revisional. Os fundamentos e os elementos de prova apresentados no recurso não são capazes de contrariar as razões adotadas na decisão que fixou a pensão na origem.
3 – Recurso conhecido e não provido.

(ve)